Tribunal: TJMT
Processo: 1002524-88.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002524-88.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUZIA DOS SANTOS - CPF: 111.891.181-49 (APELADO), JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de procedência dos embargos à execução opostos para o reconhecimento de ilegitimidade passiva em execução fiscal é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de

Cáceres/MT que, julgando procedentes os Embargos à Execução Fiscal no 1002524-88.2019.8.11.0006, opostos por
LUZIA DOS SANTOS
, extinguiu o processo com resolução do mérito e determinou ao ente municipal o pagamento de honorários advocatícios, com amparo nos arts. 487, I e 85 do CPC.

Nas razões recursais o apelante sustenta que cabe à parte executada arcar com os honorários de sucumbência em caso de transferência de titularidade do imóvel não comunicada ao Município, aplicando-se, ao caso concreto, o princípio da causalidade (id. 21756522 – pág. 07).

Pautado nesses argumentos requer o provimento do recurso para reformar a sentença de piso, afastando a condenação da Fazenda Pública Municipal em honorários de sucumbência arbitrados em 10% do valor da causa, consoante art. 85 do CPC (id. 21756522).

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença (id. 21756525).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula no 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, julgando procedentes os Embargos à Execução Fiscal no 1002524-88.2019.8.11.0006, opostos por
LUZIA DOS SANTOS
, extinguiu o processo com resolução do mérito e determinou ao ente municipal o pagamento de honorários advocatícios, com amparo nos arts. 487, I e 85 do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o juízo
a quo
fixou honorários advocatícios no patamar de 10%, pautando-se no art. 85 do Código de Processo Civil (id. 21756518 – pág. 03).

Essa sentença, a meu ver, não merece censura, pois, reconhecida a ilegitimidade passiva em sede de embargos à execução, é devido o pagamento de honorários advocatícios pela parte vencida.

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

EXECUÇÃO FISCAL - ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E CAUSALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva em execução fiscal.

(N.U 0001354-40.2014.8.11.0082, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Desse modo, apesar da relevante fundamentação apresentada pela parte apelante, em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte, entende-se correta a fixação de honorários advocatícios (art. 85 do CPC) em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva em execução fiscal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020